Tribunal: CARF
Processo: 14485.002942/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002942/2007-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
MWM MOTORES DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/03/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em visa que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não conheço do
Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Ofício interposto em face de acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento,
relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória de informar os fatos geradores das
Contribuições Sociais em GFIP. A exigência é referente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002942/2007-16
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002942/2007-16

 A entrega de GFIP’s, nas competências 06/2003 a 12/2005 (exceto nos meses
12/2004, 10/2005 e 11/2005), com erro no código RAT. A empresa, nestes
meses, informou a alíquota RAT como 1% quando o correto era 2%;
 Ao pagamento, nos meses 12/2001, 03/2004, 04/2004, 03/2005 e 12/2005, de
PLR para alguns empregados em desacordo com o previsto no respectivo
acordo coletivo e estes valores não foram declarados em GFIP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Constitui infração deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária;
2. Salário-de-contribuição é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de
utilidades;
3. Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei especifica;
4. O prazo decadencial para a Seguridade Social constituir o seu crédito é de
10 (dez) anos;
5. É prerrogativa do Poder Judiciário, outorgada pela Constituição Federal, a
declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos;
6. Valores de multa aplicada que não atende as disposições normativas
devem ser excluídos.
Ao julgar procedente em parte o lançamento, a DRJ entendeu pela necessidade de
retificação da multa plicada, devendo ser excluídos os valores referentes às diferenças de RAT
não declaradas em GFIP, em razão da propositura de ação judicial pela impugnante, e devendo
ser mantidos os valores relativos ao pagamento de PLR não declarados.
O Recálculo da multa em razão da exclusão de valores referentes a diferenças de
RAT, o lançamento fica assim retificado:
Multa aplicada (R$ 1.144.031,52); Multa exonerada (1.012.707,44); Multa
mantida (131.324,08).
Foi interposto Recurso de Ofício, razão pela qual, passa-se à análise.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002942/2007-16

Juízo de admissibilidade
A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), vejamos:
Portaria MF no 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício,
vinculada pela Súmula CARF no 103.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada vigente na data do presente julgamento - Multa aplicada (R$ 1.144.031,52);
Multa exonerada (1.012.707,44), (fl. 295), portanto, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital